Tribunal: STF
Processo: ACO 1836
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União requer tutela provisória de urgência, em caráter incidental, sem a oitiva da parte contrária, “para que seja determinado ao Estado de Sergipe e às respectivas concessionárias do serviço de fornecimento de [energia] elétrica que adotem todas as providências necessárias para que seja cumprida a decisão proferida pelo STF nesta ACO nº 1.836, restringindo imediatamente a cobrança do ICMS-Energia Elétrica de todos órgãos federais apenas sobre a energia efetivamente consumida, e, bem assim, para que seja aplicado administrativamente o entendimento fixado por essa Suprema Corte no Tema nº 176 de Repercussão Geral (RE 593.824-RG, transitado em julgado em 25/02/2021)” (eDoc 29, fl. 5).



    Alega que, depois de o pedido formulado na presente ação ter sido julgado procedente, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) enviou ofício à concessionária de energia elétrica para que fosse observada a decisão, “obtendo como resposta a afirmação de que a prestadora não estaria obrigada a cumprir o provimento do Supremo Tribunal Federal”.



    Segundo a requerente, a fornecedora de energia elétrica apoiou a negativa nos seguintes fundamentos: (i) a ACO possui natureza declaratória, da qual não decorre "qualquer efeito mandamental de cumprimento obrigatório e imediato pela concessionária de energia"; (ii) a empresa não figura como parte na ação; e (iii) não pode "alterar a cobrança a título de ICMS (base de cálculo), instituída pelo Estado de Sergipe, sem ordem judicial formal (ofício) ou decisão judicial transitada em julgado". Foram anexados documentos (eDocs 30 a 32).



    A União afirma que o descumprimento da decisão do Supremo tem lhe gerado prejuízos mensais dada a cobrança indevida do imposto estadual. Diz caracterizado o periculum in mora.



    Quanto ao fumus boni iuris, alude ao Tema n. 176/RG e ao enunciado n. 391 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Argui a eficácia executiva de sentenças declaratórias, conforme decidido no REsp Repetitivo n. 509 e disposto no art. 515, I, do Código de Processo Civil. Destaca a eficácia prospectiva do pronunciamento desta Suprema Corte nestes autos. Aponta a legitimidade do Estado de Sergipe para compor a lide, por ser o sujeito ativo da obrigação tributária discutida em juízo, pelo que caberia à concessionária apenas recolher e transferir o tributo ao ente subnacional. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, ao julgar procedente o pedido formulado nesta ação, afastou a incidência do ICMS sobre a “energia contratada” mas “não consumida” pelos órgãos da União no Estado de Sergipe, determinando a restituição dos tributos pagos de forma indevida, corrigidos monetariamente e com observância da prescrição quinquenal (CTN, art. 168).



    Contra esse pronunciamento, foram opostos embargos de declaração, os quais não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 1.026).



    A autora informa que encaminhou à concessionária pedido para que decotasse do ICMS cobrado o valor relativo à energia elétrica contratada e não consumida. 



    Segundo narra, a concessionária se negou a cumprir a determinação, à alegação de ser necessária ordem judicial formal (ofício) ou decisão transitada em julgado para tanto. 



    Sendo esses os fatos, e considerando os princípios da eficiência e da efetividade, reputo desnecessário o implemento de “tutela provisória”. Para o atingimento do objetivo almejado pela requerente, basta o envio de ofício às concessionárias de energia elétrica, com determinação de cumprimento da ordem judicial.



    Friso que as referidas concessionárias atuam como responsáveis pelo recolhimento do ICMS sobre a energia elétrica, que vem cobrado do sujeito passivo na fatura. Devem, portanto, levar a efeito o quanto decidido neste feito. 



    3. Ante o exposto, recebo o pedido de implemento de tutela de urgência como “petição” e determino o envio de ofício às concessionárias Empresa Energética de Sergipe S.A. (Energisa) e Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), para que cumpram imediatamente a decisão de mérito proferida nestes autos, de modo que a cobrança do ICMS-Energia Elétrica dos órgãos federais recaia apenas sobre a energia efetivamente consumida, e não sobre a demanda contratada.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente